Tribunal: TJSP
Processo: 0004152-42.2012.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO VEÍCULO DESDE A AQUISIÇÃO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE, ALÉM DA PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não encontra o menor sentido a alegação de cerceamento de defesa,

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO VEÍCULO DESDE A AQUISIÇÃO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESACOLHIMENTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE, ALÉM DA PRECLUSÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não encontra o menor sentido a alegação de cerceamento de defesa, pois, ao contrário do que alega o apelante, houve regular e oportuna intimação do réu para a audiência designada, através do curador especial nomeado. 2. Ademais, simples exame dos autos revela que não houve oportuna apresentação do rol de testemunhas por parte do autor apelante, fato que gerou a perda da oportunidade processual pela preclusão. 3. Não há, portanto, como falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do contexto apropriado.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO VEÍCULO DESDE A AQUISIÇÃO PELO AUTOR. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL, PORTANTO, NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. EXEGESE DO ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. Nada foi mencionado na petição inicial quanto a aquisição da propriedade do veículo pela usucapião, tampouco houve formulação de pedido específico a esse título. Assim, a discussão desse assunto constitui indevida inovação e não pode ser apreciada, porque a esse respeito não houve contraditório e, sobretudo, por se encontrar fora dos limites da lide (art. 141 do CPC). Exatamente por isso não foi objeto de apreciação na r. sentença e não pode ser suscitada em grau recursal, por não se incluir no âmbito de devolutividade do apelo. Nesse ponto, portanto, não comporta conhecimento o recurso.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado desse julgamento, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor atualizado atribuído à causa; prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004152-42.2012.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante JONAS PAES
RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSÉ MARCELO PIRES PEREIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0004152-42.2012.8.26.0238
Comarca:IBIÚNA 2a Vara
Juiz: Luiz Fernando Angiolucci
Apelante: Jonas Paes Rodrigues
Apelado: José Marcelo Pires Pereira
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO
DO VEÍCULO DESDE A AQUISIÇÃO PELO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. DESACOLHIMENTO. REGULAR INTIMAÇÃO
DA PARTE, ALÉM DA PRECLUSÃO VERIFICADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Não encontra o menor sentido a
alegação de cerceamento de defesa, pois, ao contrário do que
alega o apelante, houve regular e oportuna intimação do réu
para a audiência designada, através do curador especial
nomeado. 2. Ademais, simples exame dos autos revela que
não houve oportuna apresentação do rol de testemunhas por
parte do autor apelante, fato que gerou a perda da
oportunidade processual pela preclusão. 3. Não há, portanto,
como falar em violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido processo
legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro
do contexto apropriado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 3 -
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. PLEITO DE DETERMINAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO
DO VEÍCULO DESDE A AQUISIÇÃO PELO AUTOR.
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA USUCAPIÃO.
PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL,
PORTANTO, NÃO DEBATIDO EM PRIMEIRO GRAU.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM GRAU DE
RECURSO. EXEGESE DO ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA
PARTE. Nada foi mencionado na petição inicial quanto a
aquisição da propriedade do veículo pela usucapião,
tampouco houve formulação de pedido específico a esse
título. Assim, a discussão desse assunto constitui indevida
inovação e não pode ser apreciada, porque a esse respeito não
houve contraditório e, sobretudo, por se encontrar fora dos
limites da lide (art. 141 do CPC). Exatamente por isso não foi
objeto de apreciação na r. sentença e não pode ser suscitada
em grau recursal, por não se incluir no âmbito de
devolutividade do apelo. Nesse ponto, portanto, não comporta
conhecimento o recurso.
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ELEVAÇÃO
DO
MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESTE
JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do
que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, diante do resultado
desse julgamento, eleva-se o valor da verba honorária a 12%
sobre o valor atualizado atribuído à causa; prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Voto no 45.752
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 4 -
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização proposta por JONAS PAES RODRIGUES em face
de JOSÉ MARCELO PIRES PEREIRA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado, apela o vencido, pleiteando, inicialmente, a
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quanto
ao mais, pugna pelo reconhecimento da aquisição da propriedade pela
usucapião, na medida em que adquiriu o veículo no ano de 2011,
portanto, há mais de cinco anos exerce a posse mansa, pacífica e
ininterrupta do bem, invocando em seu favor a norma dos artigos 1261 e
1237, do Código Civil. Por fim, pleiteia a procedência do pedido, “seja
pela prescrição aquisitiva demonstrada, pela tradição e/ou pelos
documentos anexos aos autos” (sic).
Recurso tempestivo e bem processado, sem apresentação
de resposta. Há isenção de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 5 -
2. Desde logo, impõe-se observar que não encontra o
menor sentido a alegação de cerceamento de defesa, pois, consoante se
verifica dos autos (83/85), houve regular e oportuna intimação do réu para
a audiência designada, através do curador especial nomeado.
Ademais, impõe-se ponderar que simples exame dos
autos revela que não houve oportuna apresentação do rol de
testemunhas (fls. 83-90), fato que acarretou a perda da oportunidade
processual pela preclusão.
A designação da audiência de instrução e julgamento
ocorre para a finalidade de colher provas, e a providência se mostrou
desnecessária diante da ausência de interesse das partes quanto a isso.
Não há, portanto, como falar em violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido
processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro
do contexto apropriado. Logo, não existe qualquer base para cogitar de
cerceamento de defesa.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
Segundo a petição inicial, em agosto de 2011, o autor
adquiriu do réu um automóvel Volkswagen/Gol, ano/modelo 1990, placas
CAH 4888. Realizou o pagamento do valor integral do bem, porém, ante
a insuficiência de recursos financeiros, deixou para realizar a
transferência em momento posterior. Em razão do que foi acordado,
quando já dispunha do valor suficiente para a regularização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 6 -
documentos, tentou de todas as formas contato com o demandado para
a solução da pendência, porém, não obteve êxito. Daí a propositura da
presente ação, objetivando a condenação do réu a providenciar o
necessário, a fim de possibilitar a transferência do bem; e a promover o
pagamento das despesas respectivas, além de indenização.
O réu, citado por edital e representado por curador
especial, impugnou os fatos por negativa geral (fls. 62-67).
A r. sentença, concluindo que o conjunto probatório não se
apresenta apto a comprovar que o autor efetivamente adquiriu do réu o
veículo em questão - ônus lhe cabia -, julgou improcedente o pedido.
De pronto, impõe-se observar que a pretensão voltada ao
pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade do veículo por
meio da usucapião, constitui indevida inovação e, desse modo, não pode
ser apreciada, por se encontrar fora dos limites da lide (artigos 324 e
1.013 do CPC).
O autor, em sua petição inicial, invocando em seu favor as
normas que regem a obrigação de fazer, se limitou a pedir a condenação
do réu ao cumprimento das providências necessárias, notadamente
emissão/preenchimento do documento, com o objetivo de possibilitar a
transferência da titularidade do veículo, além do pagamento das
despesas respectivas e de indenização por perdas e danos, oportuna e
eventualmente apurados (fls. 04/05 e 19-27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0004152-42.2012.8.26.0238 – Ibiúna – VOTO No 45752 - 7 -
Assim, a discussão desse assunto
reconhecimento
judicial da usucapião - constitui indevida inovação e não pode ser
apreciada, porque a esse respeito não houve contraditório e, sobretudo,
por se encontrar fora dos limites da lide (art. 141 do CPC). Exatamente
por isso não foi objeto de apreciação na r. sentença e não pode ser
suscitada em grau recursal, por não se incluir no âmbito de
devolutividade do recurso. Nesse ponto, portanto, não comporta
conhecimento o apelo.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante do resultado deste julgamento e em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da
causa, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso,
negando-lhe provimento na parte conhecida, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator